Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737424-63.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDOS: MARCELO PIRES RIBEIRO, SILVIA LETÍCIA SOARES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. MEAÇÃO. EX-CÔNJUGE. COPROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PESSOA ESTRANHA À LIDE ORIGINÁRIA. COISA JULGA. LIMITES SUBJETIVOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que indeferiu pedido de extensão de responsabilidade por débitos condominiais à coproprietária do imóvel, que não participou, como parte, do processo de conhecimento. O propósito recursal consiste, então, em aferir a viabilidade da cobrança de dívidas condominiais de ex-cônjuge, coproprietário do bem que gerou o débito, que não integrou a fase de conhecimento que resultou no título executivo. 2. Embora o débito exequendo seja oriundo de contribuição condominial, obrigação de natureza propter rem, e apesar de haver notícias de que o bem pertencia a ambos os cônjuges, os quais respondem de forma solidária pelas dívidas contraídas para manutenção da família, a teor do que preveem os artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, o cumprimento de sentença, em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, não pode ser proposto contra coobrigado que não tenha participado, como parte, da fase de conhecimento. Inteligência dos artigos 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Ademais, mesmo que o artigo 790, IV do CPC exponha à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”, constitui condição para esta providência que tenha integrado o processo de conhecimento. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 789, 790, inciso IV e 831, todos do CPC, 1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil, sustentado a responsabilidade executória secundária no caso em comento, permitindo-se a busca e afetação inicial dos bens do cônjuge no cumprimento de sentença, mesmo que não tenha composto a lide na fase de conhecimento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, a segunda recorrida pleiteia a antecipação da tutela recursal para levantar o dinheiro depositado nos autos para realização de tratamento médico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 789, 790, inciso IV e 831, todos do CPC, 1.643, 1.644 e 1.664, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida antecipação da tutela recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, porquanto se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030